Tribunal: TJSP
Processo: 2030330-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Despacho que remeteu a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação da relação processual com as requeridas. Irresignação dos demandantes. Acolhimento parcial. Deferimento da medida apenas para impedir a inscrição dos nomes dos consumidores nos cadastros de inadimplentes, possibilitando a discussão acerca do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Despacho que remeteu a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação da relação processual com as requeridas. Irresignação dos demandantes. Acolhimento parcial. Deferimento da medida apenas para impedir a inscrição dos nomes dos consumidores nos cadastros de inadimplentes, possibilitando a discussão acerca do descumprimento contratual (atraso na entrega). Demais pedidos que deverão ser analisados posteriormente, sob o crivo do contraditório. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785799
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2030330-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes JACKSON ANTONIO FELIZARI BARROS e MARCIA CRISTINA
DA SILVA PINTO BARROS, são agravados SJF EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES SPE LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
DAMHA - SÃO PAULO 42 - SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030330-48.2020.8.26.0000
Voto no 11.907 (D)
Pág. 2/4
VOTO No 11.907
No Processo - Classe:
2030330-48.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Presidente Prudente
Juiz(a) de 1o Grau:
Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Partes:
Agravantes: Jackson Antonio Felizari Barros e Marcia Cristina
da Silva Pinto Barros
Agravados: SJF Empreendimentos e Participações Spe Ltda e
Empreendimentos Imobiliários Damha - São Paulo 42 - Spe
Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. Despacho que remeteu a análise do pedido
de tutela de urgência para momento posterior à formação
da relação processual com as requeridas. Irresignação dos
demandantes. Acolhimento parcial. Deferimento da medida
apenas
para
impedir
a
inscrição
dos
nomes dos
consumidores
nos
cadastros
de
inadimplentes,
possibilitando a discussão acerca do descumprimento
contratual (atraso na entrega). Demais pedidos que deverão
ser analisados posteriormente, sob o crivo do contraditório.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls. 168/169 proferida
em Ação de Rescisão Contratual, a qual remeteu a análise do pedido da tutela de
urgência para momento posterior à formação da relação processual com as requeridas.
Os autores agravantes defenderam a concessão da tutela, uma vez que
o pedido de rescisão teria ocorrido em razão do descumprimento das cláusulas
contratuais por parte das agravadas.
Assim sendo, alegaram que não havia mais fundamento para a
continuidade dos pagamentos das parcelas do financiamento e condomínio, além da
consolidação da propriedade pela falta de pagamento das parcelas mensais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030330-48.2020.8.26.0000
Voto no 11.907 (D)
Pág. 3/4
Em consequência, postularam a concessão a tutela para: a) impedir a
consolidação da propriedade e comercialização dos terrenos; b) suspender a cobrança
das parcelas vincendas do contrato; c) suspender o pagamento das taxas de
condomínio/manutenção e d) impedir a inclusão dos nomes dos recorrentes nos
cadastros restritivos de crédito.
O despacho de fls. 13/14 indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deverá ser parcialmente provido.
Conforme se infere do contido nos autos, os agravantes alegaram o
descumprimento de cláusulas contratuais pelo agravado (atraso da obra), o que teria
causado o desinteresse na continuidade da relação contratual.
Requereram a concessão de tutela para suspender pagamentos, impedir
a anotação dos respectivos nomes em cadastros restritivos de crédito e impedir a
comercialização do imóvel.
O D. Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela, ponderando que a
análise da liminar seria postergada para momento seguinte ao oferecimento de defesa
pela parte agravada.
De fato, em que pese a irresignação do agravante, não se vislumbra a
possibilidade de dano irreparável apto a justificar de imediato a concessão da medida no
tocante à suspensão dos pagamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2030330-48.2020.8.26.0000
Voto no 11.907 (D)
Pág. 4/4
Entretanto, a tutela deverá ser parcialmente deferida para impedir a
anotação dos nomes dos consumidores nos cadastros restritivos de crédito a fim de
evitar maiores danos diante da discussão sobre possíveis atrasos, os quais não foram
impugnados pelas agravadas em sede de contestação (fls. 203/232 dos autos principais).
Portanto, os demais pedidos formulados pelos recorrentes deverão ser
melhor analisados pelo MM Juiz da causa, sob o crivo do contraditório.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora